Tribunal: TJPA
Processo: 0017974-90.2005.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 213 DO CPB (REDAÇÃO ANTERIOR A LEI Nº. 12.015/2009) ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS ?DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -? PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA ? IMPROCEDÊNCIA ? ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pleito absolutório não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são coerentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva. 2. Os depoimentos testemunhais, especialmente, as declarações da vítima, demonstram a prática criminosa por parte do apelante. 3. A vítima relatou os abusos de forma firme e contundente, tanto na fase policial, quanto perante autoridade judicial.4. Aliado a prova testemunhal, verifica-se o laudo pericial, constante á fl. 10, o qual atestou que a vítima não era mais virgem. 5. Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial. 6. Ademais, esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante e, no caso em questão, uma testemunha chegou a presenciar o réu com a vítima em situação suspeita.7. Ressalte-se, que o réu foi condenado pelo crime descrito no art. 213 do CP (redação anterior a lei nº. 12.015/2009), em observância ao Princípio da Irretroatividade da Lei Penal mais gravosa. 8. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0017974-90.2005.814.0401.
APELANTE: MANOEL CARDOSO DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 213 DO CPB (REDAÇÃO ANTERIOR A LEI Nº.
12.015/2009
) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS -DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -- PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O pleito absolutório não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são coerentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva.
2.

Os depoimentos testemunhais, especialmente, as declarações da vítima, demonstram a prática criminosa por parte do apelante.
3.

A vítima relatou os abusos de forma firme e contundente, tanto na fase policial, quanto perante autoridade judicial.
4.

Aliado a prova testemunhal, verifica-se o laudo pericial, constante á fl. 10, o qual atestou que a vítima não era mais virgem.
5.

Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.
6.

Ademais, esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante e, no caso em questão, uma testemunha chegou a presenciar o réu com a vítima em situação suspeita.
7.

Ressalte-se, que o réu foi condenado pelo crime descrito no art. 213 do CP (redação anterior a lei nº. 12.015/2009), em observância ao Princípio da Irretroatividade da Lei Penal mais gravosa.
8.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Raimundo Holanda Reis.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0017974-90.2005.814.0401.
APELANTE: MANOEL CARDOSO DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

MANOEL CARDOSO DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a
05 anos de reclusão
, pela conduta tipificada no
art. 213 (Redação anterior a lei 12.015/2009) do CP,
fixando o
regime semiaberto
para o início do cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória que a adolescente J.M.M.R, de 14 anos de idade à época dos fatos, foi vítima de estupro por seu padrasto, ora denunciado. De acordo com a adolescente, a mesma sempre residiu na casa da sua avó materna, Sra. Francisca Sergia Monteiro Dias, porém em meados de 2004, passou a residir com sua genitora.

Informa que perante a autoridade policial, a ofendida declarou: ¿
Que afirma que desde o início da convivência passou a ser assediada sexualmente por MANOEL CARDOSO DOS SANTOS, seu padrasto que sempre que ficavam sozinhos tentava manter relações sexuais consigo; Que depois de muitas tentativas, enfim Manoel conseguiu violentá-la, tirou sua roupa, ¿Beijou o meio peito¿ e ¿colocou o pinto em minha vagina que sangrou
¿ (textuais). ¿
Que a violência foi narrada para sua genitora que preferiu acreditar na versão apresentada por Manoel que evidentemente negava tudo
.¿

Relata que após a avó materna da ofendida tomar conhecimento do ocorrido, procurou a DATA- DEL PROPAZ-INTEGRADO, onde tomou as providências devidas.

Ressalta que o denunciado ameaçava a vítima de lhe aplicar uma surra caso não cedesse aos seus instintos sexuais.

O acusado negou os fatos perante a autoridade policial. A vítima foi submetida a exame de Conjunção Carnal que constatou que a mesma não era mais virgem, bem como foi submetida a exame de atos libidinosos, constatando ausência de vestígios.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 213 do CP.

A denúncia foi recebida em 20.01.2009, conforme se observa à fl. 57 dos autos.

Em 24.08.2011, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional, tendo em vista que, após citado por edital, o réu não comparecer em juízo, nem apresentar defesa escrita.

Em 16.10.2012, foi dado prosseguimento ao feito com a marcação de audiência de instrução.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou totalmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 213 do CPB.

Inconformado com o decreto condenatório, o apelante, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, à fl. 177, tendo apresentando razões recursais, às fls. 112/117, pugnando pela absolvição, nos moldes do art. 386, VII do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 118/120, se manifestou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 125/127-v, se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0017974-90.2005.814.0401.
APELANTE: MANOEL CARDOSO DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
MANOEL CARDOSO DOS SANTOS
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O apelante aduz insuficiência de provas para embasar a condenação, motivo pelo qual pleiteia a sua absolvição.

O pleito absolutório não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são coerentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva.

Os depoimentos testemunhais, especialmente, as declarações da vítima, demonstram a prática criminosa por parte do apelante.

A vítima relatou os abusos de forma firma e contundente tanto na fase policial, quanto perante autoridade judicial, vejamos:

Depoimento da vítima perante autoridade judicial:
¿Que na primeira vez que foi morar com o acusado, quando se deitava para dormir o mesmo costumava lhe alisar, passando a mão em suas partes íntimas, sendo que o réu costumava pagar hora de vídeo game para o irmão da ofendida para assim poder ficar sozinho com a mesma; que o acusado tentava manter relação sexual com a declarante; Que o réu chegou a manter relação sexual com a declarante que a primeira vez que manteve relações sexual com o réu foi no período da tarde, depois do almoço, onde o acusado mandou o irmão da declarante sair de casa e em seguida manteve relação sexual com a menor (á época); Que seu irmão presenciou o fato, pois ficou brechando pela fresta da parede de madeira; que confirma seu depoimento prestado na delegacia e transcrito na denúncia; (...) Que era virgem e foi a primeira relação que manteve com o réu; Que houve somente penetração vaginal.¿

Trechos do depoimento da Sra. FRANCISCA SÉRGIA MONTEIRO DIAS, avó da vítima:
¿Que é avó da vítima; que desde bebezinha a vítima morava com a declarante, sendo que o fato ocorreu quando a menor foi passar um período na casa da mãe ficando apenas uma semana, em decorrência do ocorrido; Que a vítima relatou a declarante que o causado manteve relação sexual com a mesma aproveitando a ausência da mãe que passava o dia trabalhando; Que o réu ainda pegava vídeo game para o irmão da vítima para poder ficar sozinho com a mesma; Que a vítima informou que a mãe não acreditou no que havia acontecido.¿

Trechos do depoimento da mãe da vítima, Sra. Dalva Maria Monteiro Dias:
¿Que não estava na residência no dia dos fatos, já que trabalhava o dia inteiro, chegando somente a noite (...) Que dois meses após os fatos, a partir de uma discussão com o acusado, a vítima relatou o acontecido à declarante, que determinou que a mesma fosse morar em Benevides, porém sua avó não queria aceitar; Que a vítima relatou que o acusado tentou manter relação sexual a primeira vez, porém a vítima conseguiu sair da casa; Que na segunda tentativa a vítima não saiu; Que a vítima não contou detalhes do ocorrido limitando-se apenas em informar que o acusado havia tentado ter relação sexual com a mesma (...)¿

Trecho do depoimento do informante Gione Monteiro Dias:

¿ Que é cunhado do acusado; que a vítima voltou a morar com a mãe, em razão de desavenças que estava tendo com a avó materna; Que soube que o acusado dava dinheiro para o irmão menor da vítima ir jogar vídeo game para poder ficar sozinho com a vítima; Que a sua irmã, mãe da vítima, relatou ao declarante os fatos mencionados
(...)¿

Conforme se observa,
o relatado pela vítima é corroborado pelas testemunhas, desde a fase policial.

Ademais, aliado a prova testemunhal, verifica-se o laudo pericial, constante á fl. 10, o qual atestou que a vítima não era mais virgem.

Assim, tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.

Ademais, esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante e, no caso em questão, uma testemunha chegou a presenciar o réu com a vítima em situação suspeita.

Entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

A versão apresentada pela defesa do réu não conseguiu desconstituir as provas constantes dos autos.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas para a condenação, posto que autoria e materialidade restam satisfatoriamente comprovadas nos autos.

Ressalte-se, que o réu foi condenado pelo crime descrito no art. 213 do CP (redação anterior a lei nº. 12.015/2009), em observância ao Princípio da Irretroatividade da Lei Penal mais gravosa.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator